Tribunal: TCU
Processo: 028.873/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10333/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.873/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Fernandes da Silveira Mota (XXX.360.454-XX); Carla Fonseca Zambaldi (XXX.098.246-XX); Claudia Cristina Veloso da Silva (XXX.115.913-XX); Evelyne Medeiros Pereira (XXX.399.903-XX); Fernanda Barreto Lira (XXX.416.914-XX); Jessica Guido de Araujo Sa (XXX.326.434-XX); Juliana Cunha Barreto (XXX.999.074-XX); Luiz Carlos Medeiros da Rocha (XXX.316.964-XX); Manuela Torres Camara Lins (XXX.795.014-XX); Wellington Jose de Melo (XXX.640.704-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.